Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-89.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001898-89.2018.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
VIVIANE GRANCONATO BONIFACIO, são embargados MANOEL BONIFACIO NETO,
MARILENA BONIFACIO ROCHA, EDUARDO BONIFACIO SOBRINHO, ROSIMEIRE
BONIFACIO PERONA, CARLOS BONIFACIO, MARISA BONIFÁCIO PAIOLI e MARLI
BONIFACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 19.783
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001898-89.2018.8.26.0587/50000
Comarca: São Sebastião (2a Vara Cível)
Embargante: Viviane Granconato Bonifácio
Embargados: Manoel Bonifácio Neto e outros
Juiz: Guilherme Kirschner-
Voto n. 19.783

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento
da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição
ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para
reforma do julgado - Recurso rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
212/217, afirmando ser contraditório e omisso, mormente no tocante ao fato de
que as cessões de direitos hereditários foram firmadas livremente pelos
requerentes e confirmadas por seus cônjuges e registradas em Cartório e por elas
receberam o pagamento, o que por si só já seria o bastante para a improcedência
da pretensão, sendo a exigência da escritura pública, prevista no inciso II do
artigo 134 do CC/1916, atinente aos contratos constitutivos ou translativos de
direitos reais sobre imóveis, o que não é o caso, sendo ainda que os apelantes
ingressaram com a ação anulatória de arrolamento sumário em 22/06/2018,
tendo a sentença anterior homologado a partilha com trânsito em julgado em
17/02/2017. Afirma ainda ter contradição em relação à questão da formalidade
pelo instrumento público, visto que o Relator e a Câmara teriam decidido de
forma contrária em outro processo que tratava do mesmo assunto, e que a
falecida Helena teria cedido em vida sua cota de 50% sobre a casa, recebida em
divisão com seus filhos, e não somente em comodato, como prolatado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 19.783
3
decisão. Quanto à falsificação da procuração conferida ao patrono da ré,
assevera que o laudo foi inconclusivo quanto ao autor do ato, não se podendo
impor responsabilidade ao patrono de Viviane Granconato Bonifácio, sendo
contraditória a determinação de envio de cópias para análise de prática de
eventual ilícito penal, condenando-se somente a requerida nas custas, pois todos
os sete irmãos isentam Viviane de culpabilidade e acusam o pai da ré, Sr.
Arnaldo Bonifácio Junior, afirmando, por fim, ser omisso quanto a menção de
Marcia Bonifácio e seu esposo, que também cedeu sua cota e se recusou a
participar deste processo, requerendo sejam acolhidos os embargos, para que
sejam sanados os vícios apontados, com a modificação do julgado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou a
obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel.
Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL
2003/0129539-7, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a reparação
de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do Acórdão, mas a
exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial que a proferiu e
desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outras decisões, ainda que da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 19.783
4
Câmara.
Constou expressamente do Acórdão que:
Conforme a conclusão do laudo pericial (fls. 120/139),
efetivamente ocorreu falsificação da concessão de poderes
da coautora e herdeira Marli Bonifácio ao patrono da ora ré
Viviane, nos autos do arrolamento que esta ajuizou (cópia
da procuração às fls. 87 destes autos), pois embora a
assinatura aposta no mandato fosse autêntica, houve sua
montagem
sobre
o
documento,
caracterizando-se
“falsificação na modalidade de alteração por montagem”
(fls. 136), que, como preleciona Tito Lívio Ferreira
Gomide1, montagens "são documentos que contêm partes de
outros, mediante artifício técnico fraudulento".
Destarte, é nula a procuração, e por conseguinte, não
poderiam ter sido exercidos poderem em seu nome para
transferir sua cota parte na herança dos de cujus à requerida.
Tampouco poderia ter sido atribuída à ré a titularidade sobre
os direitos da falecida Helena, pois esta, em vida, teria lhe
cedido sua meação tão somente em comodato, conforme fls.
39/41 dos autos do arrolamento (processo de n.
1001112-16.2016.8.26.0587), que não se confunde com
direitos sucessórios, mas não a titularidade do imóvel.
Em relação aos demais autores, houve cessões de direitos
hereditários realizadas à ré por instrumento particular (fls.
19/36 dos autos do arrolamento), não tendo efeitos de
documento público, como proclamado.
Por ficção jurídica, o direito à sucessão aberta tem natureza
de bem imóvel, no que era expresso o inciso III do art. 44
do Código Civil de 1916, e atualmente o inciso II do art. 80,
daí, porque, era firme o entendimento, já no direito anterior,
diante do valor do negócio, de que a cessão dos direitos
hereditários somente tinha validade, se feita por escritura
pública, devendo seu reconhecida a nulidade do ato jurídico
(art. 166, inciso IV, do Código Civil)2.
1 GOMIDE, Tito Lívio Ferreira. Perícia Grafoscópica. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 09.
2 Art. 166. É nulo o ato jurídico quando:
IV - não revestir a forma prescrita em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-89.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 19.783
5
Assim é expresso o atual art. 1.793 do Código Civil, sem
correspondência no anterior, que: "o direito à sucessão
aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro,
pode ser objeto de cessão por escritura pública".
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reapreciação da prova ou reforma do julgado, sendo vedada a
inovação recursal.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão omissa,
esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da decisão injusta
ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se dar apenas como
um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento judicial, forçosamente
tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta aos arts. 5o, LV, da Constituição
Federal
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica